Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão de ausência de prova do abuso da personalidade jurídica.
2. O exequente afirma inexistência de bens penhoráveis em nome da devedora e indícios de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, apontando coincidência de endereços, uso comum de contatos e aparente utilização da empresa para ocultação de patrimônio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo exequente constituem indícios aptos a justificar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.5. Coincidência de endereço, uso comum de contatos e ausência de bens penhoráveis não constituem, isoladamente, prova suficiente de abuso da personalidade jurídica.
6. Ausência de demonstração dos requisitos que autorizem a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o; CPC, art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: n/a